Tribunal: TJES
Processo: 5000862-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANE PEREIRA RIBEIRO BARCELLOS
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO REALIZADO. EQUÍVOCO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que compra realizada perante a primeira requerida teria sido processada em duplicidades, e que ambas os réus não teriam procedido ao estorno.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que tentou resolver a questão de forma administrativa, porém, em razão da ausência de respostas da B2W foi obrigada a procurar o banco para cancelar a compra. Ademais, afirma que só ajuizou a ação pois a empresa não prestou qualquer esclarecimento junto ao PROCON. Assim, alega a existência de danos morais em razão de todo o tempo despendido além do aborrecimento além do normal para solucionar uma simples questão.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em que pese a autora demonstrar a ausência de resposta da requerida pela via administrativa, tal fato não é suficiente para ensejar a condenação por danos morais. Na fatura com vencimento em 28/09/2024, id. 9891555, em que pese o equívoco do PROCON na digitalização inicial, é evidente que o estorno ocorreu antes mesmo da autora procurar o órgão consumerista. Desse modo, todo o imbróglio jurídico-administrativo ocorreu pela falta de atenção da consumidora em conferir os detalhes de sua fatura. Portanto, não há o que se falar em condenação por danos morais no caso em comento.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)